Tribunal: TJSP
Processo: 1001726-30.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. O recurso foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. O recurso foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da deserção. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000178584
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001726-30.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante ROSELI
BISPO DOS SANTOS, são apelados JOSEFINA FLORIANA MARADEI DOGO e PEDRO
VALENTIM DOGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o recurso, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001726-30.2018.8.26.0529 – Santana de Parnaíba – VOTO No 44774 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1001726-30.2018.8.26.0529
Comarca:SANTANA DE PARNAÍBA 1a Vara Judicial
Juiz: Pedro de Castro e Sousa
Apelante: Roseli Bispo dos Santos
Apelados: Josefina Floriana Maradei Dogo e Pedro Valentim Dogo
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS.
RECURSO.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO
RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
NO
PRAZO
CONCEDIDO.
DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. O recurso
foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do
preparo
respectivo.
Conferida
a
oportunidade
para
a
regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que
determina o reconhecimento da deserção. 2. Diante desse
resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a
verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa.
Voto no 44.774
Visto.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
reparação de danos materiais proposta por ROSELI BISPO DOS SANTOS
em face de JOSEFINA FLORIANA MARADEI DOGO e PEDRO VALENTIM
DOGO.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
pretensão, condenando a autora ao pagamento das despesas do processo
e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001726-30.2018.8.26.0529 – Santana de Parnaíba – VOTO No 44774 - 3 -
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, que foram
rejeitados.
Inconformada, apela a vencida pretendendo, inicialmente,
seja reconhecida a intempestividade da contestação, bem como a revelia da
corré Josefina em razão de não ter comparecido à audiência de conciliação.
Além disso, afirma que “o defeito se encontrava oculto no veículo desde a
sua aquisição e não em virtude de uso indevido do bem”, destacando que “a
realização da vistoria (...) não elide a responsabilidade pelo ocorrido” (fl. 162).
Acrescenta que, “apesar de o veículo ter quase nove anos de uso, no
momento da tradição, o veículo possuía apenas 62.701 km, e,
aparentemente, não apresentava sinais de desgaste pelo uso” (fl. 162),
salientando que “tanto a impropriedade do objeto quanto a eventual
diminuição de preço devem ser analisadas segundo a ótica da boa-fé
objetiva” (fl. 163). Por fim, requer “a isenção da condenação (...) no que tange
(...) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por total falta de
previsão legal” (fl. 166).
Recurso tempestivo, bem processado e respondido, com
formulação de matéria preliminar.
É o relatório.
2. A petição recursal foi protocolizada com prova de
recolhimento de valor insuficiente do respectivo preparo, em razão do que
este Relator cuidou de conferir à parte apelante a oportunidade para a
regularização respectiva, ou seja, a complementação do recolhimento (fls.
189/190). Ela, porém, permaneceu inerte (fl. 191).
Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo,
deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001726-30.2018.8.26.0529 – Santana de Parnaíba – VOTO No 44774 - 4 -
desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade
de conhecer do apelo, operada que está a deserção.
Por fim, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e levando
em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial a 12% sobre o valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, e com essa observação, julgo deserto o
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator